Tribunal: TJMT
Processo: 1025224-32.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025224-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALISON JR PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.207.951-11 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS POR CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que acolheu impugnação ministerial e determinou a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas decorrentes de crimes hediondos e equiparados reunidas na execução penal, em razão da condição de reincidente específico do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado autoriza a aplicação da fração de 60% prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal; e (ii) estabelecer se essa fração deve incidir sobre a totalidade das penas hediondas e equiparadas unificadas na execução penal, ainda que uma das condenações tenha sido praticada quando o apenado era primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticado após a vigência da Lei n. 13.964/2019 possui natureza hedionda para fins de execução penal.

4. A prática de crime de tráfico de drogas após o trânsito em julgado de condenação anterior por crime hediondo configura reincidência específica em crimes hediondos e equiparados.

5. A progressão de regime do reincidente específico em crime hediondo ou equiparado submete-se à fração de 60%, conforme a redação do art. 112, VII, da LEP, vigente ao tempo dos fatos.

6. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal e projeta seus efeitos sobre a execução penal como um todo, repercutindo no cálculo dos benefícios executórios após a unificação das penas.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a fração de 60% deve incidir sobre a integralidade das condenações por crimes hediondos e equiparados submetidas à execução penal unificada.

8. A superveniente Lei n. 15.358/2026, que elevou o requisito objetivo para 80%, não se aplica ao caso por constituir norma penal mais gravosa, vedada sua retroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado atrai a aplicação da fração de 60% prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, vigente ao tempo dos fatos.

A reincidência possui natureza pessoal e repercute sobre a execução penal unificada, influenciando o cálculo dos benefícios executórios.

A fração de 60% incide sobre a totalidade das penas relativas a crimes hediondos e equiparados reunidas na execução penal, ainda que uma das condenações tenha sido imposta quando o apenado ostentava a condição de primário.

Norma posterior mais gravosa relativa aos requisitos de progressão de regime não pode retroagir para alcançar delitos praticados antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e XLIII; LEP, arts. 111 e 112, VII; CP, art. 157, § 2º-A, I; Lei n. 8.072/1990, art. 1º, II, “b”; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 13.964/2019; Lei n. 15.358/2026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.148.027/GO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025; AgRg no HC n. 993.366/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025; TJMT, Agravo em Execução n. 1040431-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025224-32.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ALISON JR PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por

ALISON JUNIOR PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000076-63.2022.8.11.0025 (SEEU), que determinou a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no referido PEP, em razão da reincidência específica.

Sustenta o agravante que a condição de reincidente não pode ser aplicada retroativamente para agravar a execução de penas relativas a delitos anteriores, devendo ser observadas as circunstâncias vigentes à época de cada crime.

Argumenta que o
“art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece as frações para progressão de regime levando em consideração a natureza da infração (comum ou hedionda, com ou sem violência) e a condição do apenado (primário ou reincidente), abordando cada delito individualmente, sem tratar de somatório de penas.”

Aduz que
“na primeira condenação, em que o ré foi considerado primário, a execução penal deve ser modulada observando essa condição, mesmo que condenações criminais subsequentes tenham reconhecido sua reincidência.”

Ao final, requer o provimento do recurso nestes termos:

“Ante ao exposto, a Defensoria Pública requer:

a) seja a decisão de Seq. 96 reformada em sede de juízo de retratação, de modo volte a incidir as frações diferenciadas e correspondentes à pena de cada crime individualmente, em cálculo discriminado e destacado, nos moldes do documento de Seq. 53;

b) no caso de manutenção da decisão atacada, seja formado o devido instrumento para ser enviado, juntamente com cópia integral dos autos, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, para julgamento a fim de que seja REFORMADA a decisão de Seq. 96, pelo fatos e fundamentos jurídicos expostos anteriormente.”
(ID 373570390).

Nas contrarrazões, a
4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
pugna pelo desprovimento (ID 373570395).

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo singular (ID 373570396).

No mesmo sentido do órgão ministerial de origem, a
34ª Procuradoria de Justiça Criminal
exarou parecer pelo desprovimento do agravo em execução (ID 375356371).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o agravante

ALISON JUNIOR PEREIRA DA SILVA
cumpre pena total de 13 anos e 06 meses de privação de liberdade, com saldo remanescente de 09 anos, 03 meses e 07 dias, em virtude das seguintes condenações:

“Ação Penal n. 1003931-04.2021.8.11.0025 – condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ação Penal n. 1004308-72.2021.8.11.0025 – condenação pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), à pena de 1 (um) ano de detenção.

Ação Penal n. 1003178-76.2023.8.11.0025 – condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.”

Extrai-se dos autos que o órgão ministerial de origem apresentou impugnação ao cálculo de pena do agravante, requerendo que, para fins de progressão de regime, fosse aplicada a fração de 3/5 (60%) às penas decorrentes dos crimes hediondos ou equiparados abrangidos por esta execução penal.

O juízo singular deferiu o referido pedido ministerial nos seguintes termos:

“As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenações pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2023, passou a ostentar a condição de reincidente específico.

A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Esse entendimento foi reiterado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 13/03/2024, reafirmando-se a natureza pessoal da reincidência e sua aplicabilidade à totalidade das penas unificadas.

Nessa mesma linha, destacam-se julgados recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A Primeira Câmara Criminal, no AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000, sob relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, assentou que a reincidência, uma vez adquirida, impacta o requisito objetivo dos benefícios executórios, devendo incidir sobre a totalidade da pena unificada nos casos de execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. (...)

Ainda no âmbito do TJMT, a Quarta Câmara Criminal, no Agravo de Execução Penal nº 1013200-06.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 04/07/2025, reafirmou que a reincidência específica constitui condição subjetiva que repercute sobre todas as penas de natureza hedionda, legitimando a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, conforme previsão expressa do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

O acórdão deixou assentado que a reincidência específica, independentemente do momento em que for adquirida, repercute na execução penal unificada e autoriza a adoção da fração majorada prevista na legislação, sem necessidade de fracionamento por data ou natureza das condenações.

Com efeito, essa diretriz jurisprudencial foi reafirmada em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça. No AgRg no REsp n. 2.154.065/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, firmou-se a seguinte tese:

"1. A reincidência constitui condição pessoal do agente e deve ser aplicada à pena unificada. 2. Na hipótese de múltiplas condenações reunidas em uma execução, aplica-se a reincidência sobre o somatório das penas unificadas".

O julgado ressaltou, ainda, a aplicação dos arts. 111 e 112, VII, da LEP como fundamentos normativos para a análise da fração em casos de unificação de penas com presença de reincidência.

No mesmo sentido, o AgRg no HC n. 993.366/GO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 17/06/2025, confirmou que a reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes dessa natureza, independentemente da primariedade do apenado à época de cada delito.

O julgado também reconheceu a possibilidade de aplicação de frações distintas para os crimes comuns, observando-se, nesses casos, a legislação vigente ao tempo dos fatos e a condição de primariedade do agente, sem estender os efeitos da reincidência específica aos delitos comuns, preservando-se, assim, a individualização da pena e evitando-se qualquer forma de combinação indevida de leis penais.

Diante desse cenário jurisprudencial consolidado, é inequívoco que, sendo o recuperando reincidente específico em crimes equiparados a hediondos, a fração legal aplicável para progressão de regime deve ser, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP, a de 3/5 (sessenta por cento), incidindo sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda.

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, ACOLHO a cota ministerial acostada aos autos e determino a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP.”

Com efeito, a matéria discutida já se encontra pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não havendo espaço para interpretação diversa.

Consta dos autos que o agravante praticou,
em 26/10/2021
, o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, nos termos do

art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Em razão desse fato criminoso, ele foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 1003931-04.2021.8.11.0025, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, sobrevindo o trânsito em julgado desta condenação em
15/03/2023
.

Cumpre destacar que o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo passou a integrar o rol dos delitos hediondos apenas com o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que conferiu nova redação ao art. 1º, inciso II, alínea “b”, da Lei n. 8.072/1990, alteração legislativa em vigor desde
23/01/2020.

Desse modo, considerando que o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo foi praticado em
26/10/2021
, já sob a égide da referida inovação legislativa, a condenação imposta ao agravante por tal crime refere-se a crime de natureza hedionda para fins de execução penal.

Inexiste, pois, controvérsia jurídica a respeito.

Não obstante a condenação anterior por crime hediondo em
15/03/2023
, o apenado praticou, em
29/08/2023
, novo delito, consistente em tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo (CF, art. 5º, XLIII), pelo qual foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 1003178-76.2023.8.11.0025, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo a condenação transitada em julgado em
10/02/2025.

Diante desse contexto, é inequívoca a condição do agravante de reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, uma vez que praticou o delito de tráfico de drogas após o trânsito em julgado de condenação anterior por crime de natureza hedionda (roubo com emprego de arma de fogo).

Reconhecida essa condição, incide a regra prevista no art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal (redação vigente à época dos fatos e da formação do título executivo), segundo a qual a progressão de regime exige o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, fração equivalente a 3/5 (três quintos), nos casos de reincidência específica em crimes hediondos e/ou equiparados,
in verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

A propósito, registro que a superveniente Lei n. 15.358/2026 passou a prever requisito objetivo mais gravoso para a progressão de regime do reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, correspondente a 80% (oitenta por cento).

Porém, tal alteração não se aplica ao caso em exame, por se tratar de norma penal mais gravosa, uma vez que os delitos foram praticados antes da entrada em vigor da referida lei, em 24/03/2026, sendo vedada sua aplicação retroativa, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Quanto à pretensão de afastar a incidência da fração de 60% (sessenta por cento) sobre todas as condenações por crimes hediondos e/ou equiparados constantes da execução, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a reincidência específica, por constituir condição de caráter pessoal do condenado, projeta seus efeitos sobre a execução penal como um todo.

Assim, para fins de progressão de regime, uma vez unificadas as penas, a fração de 60% (sessenta por cento) deve incidir sobre a integralidade das condenações por crimes hediondos e/ou equiparados submetidas à execução penal do agravante, ainda que em uma delas tenha sido reconhecida a sua primariedade.

Nesse sentido:

“A reincidência, por sua natureza pessoal, influencia o cálculo dos benefícios executórios de forma global, sendo legítima sua aplicação a todas as condenações por crimes hediondos em regime unificado, conforme pacífica jurisprudência do STJ.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.148.027/GO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025);

“A reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes da mesma natureza, independentemente da primariedade à época de sua prática.”
(STJ, AgRg no HC n. 993.366/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colaciono julgado recente desta c. Câmara Criminal em situação semelhante ao caso dos autos:

“3. A reincidência constitui condição de caráter pessoal do apenado, cujos efeitos incidem sobre a execução penal como um todo.

4. A prática de novo crime hediondo após o trânsito em julgado de condenação anterior pela mesma natureza delitiva configura reincidência específica, atraindo a fração de 60% (sessenta por cento) prevista no art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais.

5. A aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) à totalidade da pena unificada encontra respaldo na jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal.”
(TJMT, Agravo em Execução n. 1040431-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

Em suma, caracterizada a reincidência específica do agravante em crimes hediondos e/ou equiparados, como no caso dos autos, a fração de 60% (sessenta por cento) deve incidir sobre todas as condenações dessa natureza reunidas na execução penal.

Assim sendo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026